Tribunal: STF
Processo: RE 93643
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
- O recurso da expropriante merece provimento em parte.
Com arrimo na aferição da prova o acórdão recorrido concluiu
que não existe terreno reservado na área em questão (Súmula 279).
Inexiste negativa de vigência aos Arts. 11, inc. II , 14 e 31,
do Decreto Federal  nº 24.643/34, nem tampouco se configura
Divergência com a Súmula 479.
Quanto aos juros moratórios fixados em 12% ao ano houve,
realmente, negativa de regra inserida no art. 1.062 do Código Civil,
que estabelece 6% ao ano. Em relação aos honorários advocatícios,
fixados, em 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da
indenização, corrigidos monetariamente, com inclusão
dos juros compensatórios, além de não vulnerar o direito
positivo, foi observada a jurisprudência do S.T.F.
Inocorrência do alegado dissenso interpretativo de
Julgados. Vencido, em parte, o Ministro Aldir Passarinho.
Com respeito ao recurso de expropriada entendeu a maioria que
o acórdão ao fixar a indenização com a dedução de 20 foros e
um laudêmio, á vista de que o expropriado somente tem o
domínio útil, não decidiu "ultra petita", estabelecendo o
preço de acordo com o princípio constitucional de justa
indenização, e, por isso, não merecia conhecimento. Vencidos
o relator e o Ministro Cordeiro Guerra, que restabeleciam a
sentença, inadmitindo a referida dedução. Finalmente, no que
toca aos honorários advocatícios o recurso não merece
conhecimento, eis que a matéria se acha disciplinada no art.
27, § 1º, do Dec-lei nº 3.365/41, não  se aplicando o Código de
 Processo Civil.